Tribunal: TJMT
Processo: 0008797-16.2018.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008797-16.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infrações administrativas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 01.366.962/0001-21 (APELANTE), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), MAKAY LOUNGE BAR E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.148.654/0001-09 (APELANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PORTARIA N. 02/2016 – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE EM EVENTO – CONDUTA QUE CARACTERIZA INFRAÇÃO DO ARTIGO 81, II C/C ART. 258, AMBOS DO ECA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – MULTA – VALOR ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Induvidosa a responsabilidade do realizador do evento, bem como dos expositores, por expressa previsão legal, pela venda de bebida alcoólica a menores de idade, notadamente em se considerando que os autuados não conseguiram apresentar qualquer elemento capaz de nulificar o Auto de Infração
assinado por Agentes da Infância e Juventude, que possuem fé-pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0008797-16.2018.8.11.0013

APELANTES:

SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA E MAKAY LOUNGE BAR E EVENTOS LTDA-ME

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LACERDA E MAKAY LOUNGE BAR E EVENTOS LTDA-ME
e pelo
SINDICATO RURAL DE PONTES
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira
, que reconheceu a validade do auto de infração lavrado em desfavor do apelante, por ter permitido o ingresso e permanência de crianças e adolescentes desacompanhados do responsável legal no evento denominado “26o Exposição Agropecuária de Pontes e Lacerda (EXPOESTE)”, e, por conseguinte, condenou ambos os recorrentes ao pagamento de multa administrativa, em razão da prática da infração administrativa prevista no art. 81, II c/c art. 258-C, ambos do ECA, fixadas, respectivamente, na ordem de R$5.000,00 (cinco mil reais) e R$8.000,00 (oito mil reais), em razão da tripla reincidência – processos códigos no 125817, 152047 e 132137, a ser revertida ao Fundo dos Direitos da Criança e dos Adolescentes do Município de Pontes e Lacerda.

Deixou de condenar ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 141, §2o do ECA, assim como os honorários advocatícios, em obediência ao disposto no art. 128, § 5o, II, “a” da CF/88.

Em suas razões recursais, a primeira apelante [
MAKAI LOUNGE BAR E EVENTOS LTDA-ME
], representada por seu sócio proprietário Thiago Rodrigo Izidio de Araújo, alega ausência de provas, sob a justificativa de que, apesar das declarações feitas pelos Agentes de Infância e Juventude gozarem de presunção da verdade, tal afirmativa não procede em virtude da ausência de qualquer indício de prova, já que não consta sequer o nome do(s) menor(es), muito menos a idade do(s) mesmo(s).

De outro canto, afirma que as provas produzidas não tiveram juízo de valor pela Magistrada
a quo
, bem como que não há crime sem vítima, pois não há identificação de qualquer adolescente, que estaria comprando bebida alcoólica no interior da barraca do representado, e ainda não há provas de que os atendentes da barraca estariam vendendo/entregando bebidas alcoólicas para menores, pelo que pede o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa aplicada (Id 18095461 a 18095463).

Por sua vez, o segundo apelante [
SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA
], como única matéria de defesa, assevera os depoimentos prestados são contraditórios, de modo que, aliada à

ausência de prova concreta da menoridade dos adolescentes e da infração cometida, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, anulando-se o auto de infração respectivo (Ids 18095471 a 18095472).

Contrarrazões apresentadas (Ids 18095468 a 18095470, e 18095476)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado
, opina pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos (Id 22495489).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em análise dos autos constata-se que ambos os recorrentes insurgem-se sobre a mesma matéria, razão pela qual a análise dos mesmos serão efetuadas em conjunto.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade dos apelantes em supostamente ter vendido bebida alcoólica para menores, bem como em não terem exigido documentos de identificação dos compradores de bebidas alcóolicas em sua barraca durante a realização da “EXPOESTE 2018”, o que, em tese, acabou por infringir o artigo 258-C do ECA, bem como a Portaria no. 02/2018-GAB/VIJ.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pela aplicação da multa (Id 22495489).

Ao proferir sentença, a Magistrada
a quo
julgou procedente o procedimento de apuração de infração administrativa, a fim de reconhecer a validade do Auto de Infração lavrado em desfavor dos apelantes, bem como aplicar a pena de multa calcada na prática da infração administrativa prevista no art. 81, II c/c art. 258-C, ambos do ECA, a ambos os autuados, sendo esta na ordem de R$5.000,00 (cinco mil reais) em relação à empresa MAKAY LOUNG BAR E EVENTOS LTDA, e de R$8.000,00 (oito mil reais) em relação ao SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA, consignando ainda a tripla reincidência das partes, devidamente comprovada por meio dos processos de códigos no. 125817, 152047 e 132137, a ser revertida ao Fundo dos Direitos da Criança e dos Adolescentes do Município de Pontes e Lacerda.

Inconformados, os apelantes defendem, em suma, que sempre agiram com responsabilidade, sendo o fato narrado pelas Agentes da Infância e Juventude uma “visão alucinada”, vez que sequer constam o nome, tampouco a idade de qualquer menor, o que, no entender dos mesmos, nulifica o ato administrativo guerreado e, via de consequência, pedem seja dado provimento aos recursos, a fim de que seja reformada a sentença. Subsidiariamente, requerem a redução do valor da multa aplicada.

A irresignação não merece prosperar.

Sabe-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei específica aplicável ao caso, prevê responsabilidade do proprietário de estabelecimento pela presença e/ou consumo de bebidas alcoólicas por menores desacompanhados de responsáveis, visando evitar situação de vulnerabilidade e efetivar o princípio de proteção integral (art. 227), resguardando, assim, os direitos à vida, à saúde, ao lazer, à dignidade, ao respeito e à liberdade da pessoa em desenvolvimento.

No artigo 194 o ECA prevê, como um dos meios hábeis para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente, a lavratura do auto de infração elaborado por voluntário credenciado, os chamados Comissários/Agentes da Infância e Juventude.

Na hipótese dos autos, a ação fiscalizatória do Agente de Proteção da Infância e da Juventude da Comarca de Pontes e Lacerda durante o evento público denominado “26a EXPOESTE”, realizada entre o período de 11 a 15/07/2018, detectou a presença de menores ingerindo bebida alcoólica, que por sua vez foi entregue nas dependências da barraca “Copo Sujo”, ocasião em que foi lavrado o respectivo auto de infração (Id 18092998).

O responsável pelo local foi negligente e omisso ao não exercer o controle e fiscalização do ingresso e permanência de menor, bem como da venda e consumo de bebida alcoólica, conforme imperativo constante do ECA e dos normativos deste Tribunal, senão vejamos:

“ECA.

Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:

II – bebidas alcoólicas;

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.”

“Portaria no. 02/2018-GAB/VIJ

Art. 10. São expressamente proibidas a venda, a distribuição e a entrega, ainda que gratuita, às crianças e aos adolescentes de bebidas alcoólicas ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa, nos termos do art. 10 de Portaria e do art. 243 da Lei no 8069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, com redação dada pela Lei no 13.106/2015.

Art. 11. O descumprimento das normas previstas nesta Portaria acarreta multa de três (3) a vinte (20) salários mínimos, conforme previsão constante no art. 249 da Lei no 8069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicável aos pais e/ou ao responsável pela criança ou adolescente, bem como aos organizadores do evento e demais prepostos.”

Diante disso, melhor sorte não merece o argumento de ausência de juntada da documentação do menor aos autos, haja vista

que o auto de infração lavrado por Comissário/Agente da Infância e Juventude em face de proprietário de estabelecimento, em decorrência do descumprimento das disposições do ECA – no presente caso, atinentes ao acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, previsto no art. 258 – constitui-se em documento público, merecendo fé-pública, só podendo ser desconstituído mediante prova robusta e inequívoca em contrário do que nele consta, o que não se verifica na espécie, não havendo razões, pois, para declaração da sua nulidade.

A propósito:

“INFÂNCIA E JUVENTUDE – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA– PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DESACOLHIDA –
PERMANÊNCIA DE ADOLESCENTE DESACOMPANHADA DO RESPONSÁVEL LEGAL EM EVENTO – OMISSÃO – VIOLAÇÃO AO ECA E A PORTARIA No 02/2013 – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – APLICAÇÃO DE PENA DE MULTA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O Auto de Infração cumpriu todos os requisitos exigidos por lei, sendo possível verificar nitidamente a identificação das pessoas, a natureza da infração e demais circunstâncias dos fatos, não havendo que se falar em nulidade. Para que se configure o ilícito administrativo, exige-se apenas a voluntariedade da conduta omissiva, isto é, deixar de observar o que dispõe a lei sobre o acesso de crianças desacompanhadas ao local do evento. Ao responsável pelo estabelecimento ou o empresário, que violar o disposto no art. 258, do ECA, caberá aplicação de multa”.
(TJMT Apelação Cível 47010/2016 – DES. CARLOS ALVES DA ROCHA – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Data do Julgamento 03/08/2016, Data da Publicação 10/08/2016)

No mesmo sentido, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE MENOR EM ESTABELECIMENTO DE ENTRETENIMENTO CONSUMINDO BEBIDA ALCOÓLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DOTADO DE FÉ PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê responsabilidade do proprietário de estabelecimento pela presença e/ou consumo de bebidas alcoólicas por menores desacompanhados de responsáveis, visando evitar situação de vulnerabilidade e efetivar o princípio de proteção integral, resguardando, assim, os direitos à vida, à saúde, ao lazer, à dignidade, ao respeito e à liberdade da pessoa em desenvolvimento. 2. A negligência e omissão do responsável pelo local ao não exercer o controle e fiscalização do ingresso e permanência de menor, bem como da venda e consumo de bebida alcoólica, consoante disposto nos arts. 81, II e 258 do ECA, enseja a lavratura de auto de infração e seus consectários.
3. O auto de infração lavrado por comissário da infância e juventude em face de proprietário de estabelecimento, em decorrência do descumprimento das disposições do ECA constitui-se em documento público, merecendo fé pública, só podendo ser desconstituído mediante prova robusta e inequívoca em contrário do que nele consta. 4. A ausência de provas capazes de elidir a constatação retratada no auto de infração enseja a aplicação das penalidades cabíveis.
5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.”
(TJ-PA – AC: 00053052620148140028 BELÉM, Relator: LUZIA NAJDA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/03/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EVENTO COM MENORES DESACOMPANHADOS DOS RESPONSÁVEIS. EXPOSIÇÃO A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. DE INFRAÇÃO REGULAR. MULTA APLICADA.
SENTENÇA MANTIDA. I – Auto de Infração lavrado porque no local foi constatada a presença de menores de idade fazendo consumo de bebida alcoólica. Residência particular, contudo com venda de ingressos. Alvará Judicial não expedido. Termo de autuação assinado pelo apelante como responsável pelo evento.
II – Ato administrativo praticado por agentes públicos que têm por atributo a presunção de legalidade e veracidade. III – Ausência de provas que comprometa a validade do auto de infração, devendo prevalecer as informações nele contidas, que possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa. IV – Infração administrativa prevista no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece como responsáveis à observância da proteção dos direitos da criança quanto a sua exposição a eventos e locais de diversão, tanto o organizador do evento quanto o proprietário do local, entendimento ipsis litteris
como “responsável pelo estabelecimento” (expressão da Lei). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO – Apelação 000607026201580900052, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 17/07/2019, 6a Câmara Cível, Data da Publicação: DJ de 17/07/2019)

No que diz respeito à redução da multa imposta, razão também não lhes assistem, uma vez que fora fixada em valores adequados aos fatos apurados, até porque, consoante disposto no artigo 258 da Lei no. 8.069/90 (ECA), a pena de multa pode ser fixada em até 20 (vinte) salários mínimos, sem levar em consideração, ainda, a reincidência praticada, como muito bem verificada pela Magistrada sentenciante, mostrando-se escorreita a sentença, cuja manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo hígida a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020